Tribunal: TJMT
Processo: 1041409-95.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041409-95.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Representação comercial, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAEB COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME - CNPJ: 03.597.194/0001-42 (APELADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (APELANTE), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL C/C INDENIZAÇÃO DE AVISO PRÉVIO E DANOS MATERIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CPC
-
OMISSÃO INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1041409-95.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

EMBARGADA: MAEB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 258875160), que, por unanimidade, proveu em parte o recurso interposto pela recorrente.

Em suas razões recursais, a embargante aponta que houve omissão no acórdão embargado para “
a) limitar a reforma da base de cálculo dos honorários de sucumbência à verba destinada ao advogado da MAEB; b) indicar, nos autos, onde está a comprovação de que houve uma venda de R$ 3.000.000,00 da Atlas Schindler para o Shopping Várzea Grande”;
motivo pelo qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios (sic – Id 243173192).

Contrarrazões ofertadas no Id 262205752.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL C/C INDENIZAÇÃO DE AVISO PRÉVIO E DANOS MATERIAIS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA DO CONTRATO PELA REPRESENTADA – DIREITO DA REPRESENTANTE À INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 27, “J”, DA LEI Nº 4.886/1965, QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 1/12 (UM DOZE AVOS) DO TOTAL DA RETRIBUIÇÃO AUFERIDA DURANTE TODO O PERÍODO DE EXERCÍCIO DA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – COMISSÃO PENDENTE DE PAGAMENTO – COMPROVAÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, § 4º, II , DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovado pela representada a existência de justa causa para rescindir o contrato de representação comercial é devida à representante comercial a indenização prevista na alínea j do artigo 27 da Lei nº. 4.886 /65, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

De igual modo, quanto as comissões pendentes, a parte autora comprovou a venda realizada, de modo que deverá ser restituído o quantum devido.

Em ação de cobrança objetivando o pagamento de comissões devidas em razão de contrato de representação comercial, é de se reconhecer que os juros de mora incidem a partir da citação (CPC, art. 240), por envolver responsabilidade contratual, como no caso dos autos.

Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme disciplina o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil”.

A
o contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgamento, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“(...) quanto as comissões pendentes, a parte autora comprovou a venda realizada para o Shopping Várzea Grande (Id 248893679), cujo valor total do contrato foi de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), de modo que é devida a condenação ao pagamento do percentual – 3,5%, que perfaz a quantia de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), de modo a também não merecer qualquer reparo a sentença no tópico”.

“(...) no que diz respeito à condenação dos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme disciplina o artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil (...)”.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
OBSCURIDADE –
CONTRADIÇÃO
–
OMISSÃO
–
INOCORRÊNCIA
– REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
- RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os
embargos
de
declaração
, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Devem ser rejeitados os
embargos
de
declaração
à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos
rejeitados”
(N.U 1003731-71.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025